Tribunal: STF
Processo: Rcl 70001
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação ajuizada contra ato praticado pela Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte nos autos do HC 0804996-39.2024.8.20.0000, em que se articula violação à Súmula Vinculante 10. 



    Alega o reclamante que o TJRN concedeu a ordem pleiteada por Leandro José Santos da Silva, condenado à pena de 20 (vinte) anos e 6 (seis) meses de reclusão pela prática do delito de homicídio qualificado, para assegurar a liberdade provisória ao paciente, afastando a possibilidade de execução provisória fundada unicamente na aplicação do art. 492, I, “e”, do CPP.



    Afirma que o juízo reclamado “afastou a aplicabilidade do art. 492, I, “e”, do CPP com esteio em incompatibilidade com o princípio da presunção de inocência” o que implica em “contrariedade ao art. 97 da Constituição e ao estabelecido na Súmula Vinculante n. 10”, pois viola a cláusula de reserva de plenário.



    Argumenta que “além de não ter sido julgado por órgão especial, a matéria aqui em questão foi submetida à sistemática da repercussão geral (Tema 1068) e se encontra pendente de julgamento, não havendo qualquer ato decisório do Supremo Tribunal Federal, revestido de efeito geral e de eficácia vinculante, que reconheça ser ilegítima a imediata execução de sentença condenatória recorrível emanada do Tribunal do Júri”.



    Em razão do exposto, requer seja cassado o ato reclamado para que outro seja proferido, com a efetiva observância à Súmula Vinculante 10.



    As informações foram prestadas (eDOC 10). A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação, em parecer cuja ementa tem o seguinte teor (eDOC 12):



    Reclamação Constitucional. Direito Constitucional e Processual Penal. Suposto desrespeito à Súmula Vinculante 10. Acusado condenado à pena de 20 anos e 6 meses pela prática do crime de homicídio qualificado. Execução provisória da pena aplicada pelo Tribunal do Júri à condenação superior a 15 anos. Inteligência do artigo 492, inciso I, alínea e, do Código de Processo Penal - CPP. Redação dada pela Lei nº 13.964/2019 - Pacote anticrime. Cumprimento provisório da pena afastado por órgão fracionário por fundamento constitucional - princípio constitucional da presunção de inocência. Inobservância da cláusula de reserva de plenário. Desrespeito à Súmula Vinculante 10. Constitucionalidade da execução imediata de pena aplicada pelo Tribunal do Júri. Matéria que teve a repercussão geral reconhecida pelo STF - RE 1.235.340/SC- Tema 1068, ainda pendente de julgamento. Parecer pela procedência da Reclamação.



    É o relatório. Decido.



     



    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Outrossim, a reclamação também tem guarida na efetivação de decisões proferidas em processos subjetivos, desde que a parte reclamante integre a relação processual: 



    “O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter erga omnes e de eficácia vinculante, não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante.” (Rcl 9545 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 08/04/2010) 



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    3. Fixadas essas premissas, verifica-se que a presente reclamação tem como fundamento a alegada violação à Súmula Vinculante 10, pela não aplicação ao caso concreto do disposto no art. 492, I, “e”, do CPP. Eis o teor do verbete sumular invocado como paradigma:



    “Súmula Vinculante 10: Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    No caso em exame, verifica-se que o Tribunal reclamado afastou a determinação de imediata execução provisória da pena, prevista no art. 492, I, “e”, do CPP, mediante os seguimentos fundamentos (eDOC 3, p. 71-74):



    “[...]



    De início, cumpre destacar que a constitucionalidade do art. 492, I, “e”, do Código de Processo Penal está em análise perante o Supremo Tribunal Federal que, nos autos do RE 1.235.340, reconheceu a repercussão geral da matéria, apesar de não ter suspendido a aplicação do referido dispositivo legal.



    Ademais, esta Câmara Criminal, acompanhando a orientação jurisprudencial firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, passou a reconhecer o constrangimento ilegal nos casos em que a prisão do paciente se deu unicamente em razão da aplicação automática do art. 492, I, “e”, do Código de Processo Penal, ou seja, fora das hipóteses de aprisionamento cautelar. Veja-se:



    [...]



    No mesmo sentido, no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade n. 43, 44, e 54, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que viola o texto constitucional a execução provisória da pena em razão de condenação ainda não transitada em julgado.



    Pois bem.



    O paciente foi condenado pelo Tribunal do Júri, a cumprir pena em regime inicialmente fechado, tendo sido acolhido, posteriormente, pleito ministerial para cumprimento provisório da pena, antes do transitado em julgado. 



    Ocorre que, atualmente, esse não é o entendimento consubstanciado perante os Tribunais Superiores, os quais, até o momento, não admitem a execução automática da condenação pelo Tribunal do Júri. 



    Isso porque, em 2019, o STF julgou procedentes as ADCs n. 43, 44 e 54 declarando constitucional o art. 283 do Código de Processo Penal, de modo que, ressalvadas as prisões processuais, mantém-se a regra prevista no referido diploma legal de que o início do cumprimento definitivo da pena somente ocorrerá após o esgotamento de todas as possibilidades de recurso. 



    Ademais, mesmo com a alteração legislativa promovida pela Lei n. 13.964/2019, no art. 492, I, “e”, do CPP, para autorizar possível execução imediata da pena em condenações proferidas pelo Tribunal do Júri, iguais ou superiores a 15 (quinze) anos, tal modificação não se aplicaria ao caso, já que não houve fundamentação para a aplicação da execução automática por parte da autoridade impetrada. 



    Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça entende que, até mesmo na hipótese de penas iguais ou superiores a 15 (quinze) anos, ocorre a violação do princípio da presunção de inocência previsto no art. 5º, LVII, da Constituição Federal. Se não, veja-se:



    [...]



    Importa frisar que a possibilidade da custódia do sentenciado não está obstada, porém se afigura possível apenas se demonstrado pelo Juiz sentenciante estarem presentes os requisitos legais da prisão preventiva. 



    Diante de tais assertivas, constata-se manifestamente ilegal o ato coator que determinou a execução provisória da pena imposta ao paciente, enquanto pendente o julgamento da apelação, consoante entendimento firmado pelo STF na tutela de seu direito fundamental à presunção de não culpabilidade. 



    Por todo o exposto, viável o direito de o paciente aguardar o julgamento do recurso interposto em liberdade, confirmando a decisão liminar para manter a liberdade provisória concedida anteriormente, independentemente de fiança, salvo se por outro motivo não estiver preso. 



    Ante o exposto, em consonância com o parecer da 2ª Procuradoria de Justiça, conheço e concedo a ordem, para manter a liberdade provisória concedida ao paciente, independentemente de fiança, salvo se por outro motivo não estiver preso. 



    Como se observa, o Tribunal local afastou a aplicação do art. 492, I, “e”, do CPP, que estabelece a imediata prisão de condenado pelo Tribunal do Júri a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, sem pronunciar sua inconstitucionalidade.



    Desse modo, conclui-se que a autoridade reclamada conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia do citado dispositivo, sem declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de seu órgão fracionário, o que ofende o teor da Súmula Vinculante 10. 



    A situação não é inédita nesta Suprema Corte, conforme se extrai do seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE APLICAÇÃO DE DISPOSITIVO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL POR FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL (ART. 5º, LVII, DA CRFB/88). PROVIDÊNCIA REALIZADA POR DECISÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10 CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A violação ao princípio da reserva de plenário se configura quando uma norma é declarada inconstitucional ou tem sua aplicação negada pelo Tribunal de origem sob fundamento extraído da Carta Magna, conforme disposto pela Súmula Vinculante nº 10 (“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”). 2. In casu, a negativa de aplicação do artigo 492, I, e, do Código de Processo Penal se deu por fundamento constitucional, isto é, por sua suposta incompatibilidade com o artigo 5º, LVII, da CRFB/88, incorrendo em declaração de inconstitucionalidade por órgão fracionário, com ofensa à Súmula Vinculante nº 10. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 57.257 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 28.09.2023)



    Colaciono, ainda, os seguintes casos de procedência da reclamação, na mesma hipótese: Rcl 56.025, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 03.10.2023; Rcl 60.796, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 04.08.2023; Rcl 59.594, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 11.05.2023.



    4. Ante o exposto, com fulcro no art. 161 do RISTF, julgo procedente a presente reclamação com o fim de cassar o acórdão reclamado, para que outro venha a ser proferido em seu lugar, em obediência à Súmula Vinculante 10. 



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente